Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-19.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-19.2022.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: OLEGARIO ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA BRITO DA CUNHA, ROSIANE COSTA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL (RMC). ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A prática de contratar cartão de crédito consignado com Margem de Reserva Consignável (RMC), sem a devida transparência ao consumidor, caracteriza-se como abusiva, nos termos dos arts. 39, inciso V, e 51, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

2.

O contrato de cartão de crédito consignado, ao permitir descontos em folha apenas para o pagamento do valor mínimo da fatura, converte-se, na prática, em uma operação de crédito impagável para o consumidor, perpetuando o saldo devedor em razão da incidência de juros sobre os valores restantes.

3.

É nula a cláusula que impede a quitação integral da dívida, revelando-se incompatível com os princípios da boa-fé e da transparência contratual exigidos nas relações de consumo.

4.

Na ausência de comprovação clara e precisa por parte da instituição financeira acerca da regularidade da contratação, presume-se válida a alegação do consumidor de vício no consentimento, especialmente diante de indícios de que o contrato foi celebrado sob a falsa crença de tratar-se de empréstimo consignado convencional.

5.

Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000026-19.2022.8.05.0051
, em que figuram como agravante o
BANCO BMG SA
e como agravado
OLEGARIO ALVES FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.